Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-72.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DANO (ART. 163 DO CÓDIGO PENAL). DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À EXTENSÃO DO PREJUÍZO (ART. 387, IV, DO CPP). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE LESÃO CONCRETA A DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime de dano, previsto no art. 163, caput, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto. Julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais por insuficiência probatória.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.
3. O querelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma parcial da sentença, apenas no tocante ao reconhecimento do seu direito à indenização por danos materiais e morais, com a consequente fixação do quantum indenizatório ou, de forma subsidiária, do valor mínimo.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 83062978).
5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige prova mínima quanto à extensão do prejuízo, o que não se verifica no caso concreto.
6. Embora a querelada tenha admitido o ingresso na residência do querelante, negou a prática de danos ou destruição de bens móveis e eletrodomésticos. Assim, ainda que exista laudo pericial indicando a ocorrência de diversos danos ocorridos dentro do imóvel, não há prova suficiente de que tais prejuízos tenham sido diretamente causados pela querelada, requisito essencial para a configuração da responsabilidade na seara penal. O conjunto probatório limita-se a comprovar o dano na porta dos fundos, inexistindo elementos idôneos que permitam aferir a extensão do prejuízo material alegado.
7. No que se refere aos danos morais, a ausência de prova segura acerca da autoria dos demais danos, aliada à inexistência de demonstração concreta de lesão extrapatrimonial que extrapole o desvalor inerente ao ilícito penal reconhecido, inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.